Tribunal: TJPA
Processo: 0092110-65.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092110-65.2016.8.14.0301

APELANTE: COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADOS LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CLARA E COERENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Costa Norte Comércio de Pescados Ltda., para limitar o período de irregularidade do consumo não registrado (CNR) aos meses de junho a agosto de 2015 e reconhecer sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – e se há motivo para concessão de efeito infringente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as questões devolvidas ao colegiado, tendo reformado parcialmente a sentença para reduzir o período de irregularidade e fixado sucumbência recíproca diante do êxito parcial de ambas as partes.
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito.
5. Inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, é inviável a atribuição de efeito infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de efeito infringente, opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento à apelação interposta pela empresa Costa Norte Comércio de Pescados Ltda, para reconhecer a existência de consumo não registrado (CNR), restringindo o período de irregularidade à faixa compreendida entre junho e agosto de 2015, com sucumbência recíproca.

Nas
razões recursais
, a embargante alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão teria reformado parcialmente a sentença sem efetiva modificação de seu conteúdo, além de apresentar obscuridade quanto à fixação da sucumbência recíproca. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeito infringente, a fim de restabelecer integralmente a sentença de 1º grau.

Em
contrarrazões
, a recorrida sustenta que os embargos não merecem acolhimento, pois o acórdão foi claro ao reduzir o período de irregularidade de 3 para 2 meses, restando evidente a intenção de modificar parcialmente a sentença, e não de apenas ratificá-la. Afirma que eventual dúvida decorre apenas da ausência de indicação dos dias específicos de início e término do período, o que constituiria, no máximo, erro material, sem impacto sobre o mérito do julgado. Assim, requer o reconhecimento da inexistência de omissão ou contradição e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.
Decido
.

VOTO

Conheço
dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento apto a promover o reexame da causa ou a rediscussão do mérito já apreciado.

No caso concreto,
não se identifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado.

A decisão impugnada examinou de modo claro e fundamentado todas as questões devolvidas à apreciação do colegiado, concluindo pela existência de consumo não registrado (CNR) e pela regularidade do procedimento de apuração, mas reconhecendo a necessidade de readequação do período de irregularidade para o intervalo de junho a agosto de 2015, o que modificou a sentença de 1º grau, que havia considerado o período de 28/05/2015 a 26/08/2015.

Portanto,
houve efetiva alteração do conteúdo decisório
, ainda que de forma quantitativa, razão pela qual é correta a conclusão de que a apelação foi
parcialmente provida
.

Também não procede a alegação de obscuridade quanto à sucumbência recíproca
. O acórdão foi explícito ao reconhecer que ambas as partes obtiveram êxito parcial: a consumidora, pela redução do período de cobrança; e a concessionária, pela confirmação da validade do débito e do procedimento administrativo. Assim, a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais decorreu de juízo valorativo devidamente fundamentado, não se confundindo com omissão ou contradição.

A pretensão deduzida pela embargante evidencia apenas inconformismo com o resultado do julgamento
, pretendendo rediscutir matéria já enfrentada, o que é
inviável em sede de embargos de declaração
, que não se prestam à reavaliação do mérito da causa.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
não há fundamento para acolhimento dos embargos
, tampouco para atribuição de efeito infringente, uma vez que o julgado é coerente, lógico e suficientemente fundamentado.

Destarte, evidenciado o fim nítido de
procrastinar o feito
, já que a decisão impugnada claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação do embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente o acórdão embargado,
com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de seu caráter manifestamente protelatório.

É como voto.

Belém, 13/11/2025